Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701007-54.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES DA COSTA MARTINS APELADO: ANA BERNADETE CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta (id 16087292) por Charles da Costa Martins contra a sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (id 16087280). Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil1, para manifestar-se sobre a aparente existência de fato extintivo/impeditivo do direito de recorrer em razão da transação (ids 16087255 e 16087276) homologada pela sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 28 de maio de 2020.